Tribunal: TJES
Processo: 5010578-61.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010578-61.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANO ROCHA COUTINHO
RECORRIDO: AMERICA CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010578-61.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
JULIANO ROCHA COUTINHO

RECORRIDA:
BANCO DO BRASIL SA

JUÍZO DE ORIGEM:
VILA VELHA - 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
JULIANO ROCHA COUTINHO
contra a sentença proferida em
ID 6680527
, nos seguintes termos:

Pelas razões tecidas, HOMOLOGO o pedido autoral de extinção do processo quanto a ré América Consultoria Financeira Eireli, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Ademais, JULGO IMPROCEDENTE a ação proposta e via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Revogo a decisão liminar de ID 15562894.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais em face da recorrida (Banco do Brasil), pois, segundo sustenta, o banco falhou na prestação dos serviços e, por isso, responde pelos prejuízos suportados pelo requerente.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, e nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais em face da recorrida (Banco do Brasil), pois, segundo sustenta, o banco falhou na prestação dos serviços e, por isso, responde pelos prejuízos suportados pelo requerente.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, não se comprovou a participação do banco recorrido na tratativa realizada entre a recorrente e a empresa
América Consultoria Financeira Eireli
, tanto que o próprio recorrente narra em sua petição inicial que se dirigiu até o banco e realizou o empréstimo e, posteriormente, realizou uma TED e o pagamento de dois boletos em favor da referida empresa, ou seja, não há qualquer demonstração de participação do banco recorrido nos fatos. Vejamos trecho da sentença:

De acordo com a requerida, a operação 965514590 foi contratada em 05/05/2021, com confirmação via TAA, ou seja, realizada em terminal de autoatendimento, anexando aos autos o extrato do crédito consignado.

É sabido, que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, como efetivação de empréstimos mediante fraude, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (inteligência da súmula 479 do STJ).

A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente pode ser afastada pela demonstração de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No presente caso, não restou demonstrada a existência de tratativas envolvendo a instituição financeira Banco do Brasil, mas pelo contrário, como o próprio autor confirma, o empréstimo teria ocorrido presencialmente, indo até a agência da ré.

Assim, pelo exposto, não é possível imputar ao banco a responsabilidade por um erro exclusivo do autor, que optou de forma livre e consciente em acreditar na palavra de terceiro fraudador, sendo todo o acordo indevido realizado sem a interferência da ré, que somente realizou o empréstimo de forma lícita, abarcada em seu regular exercício do direito.

Assim,
não foi identificada qualquer falha na prestação de serviços do Banco do Brasil
, ou seja, não há nexo de causalidade entre a conduta da ré com o golpe sofrido pelo autor. Isso porque, conforme a sequência dos fatos narrados, quem teria ludibriado o requerente e transferido para si o valor de R$56.500,00 (cinquenta e seis mil e quinhentos reais), foi, justamente, a América Consultoria. Esta sim, teria que proceder a devolução do dinheiro. Trata-se, portanto, de fortuito externo.

Justamente por essa razão, não merece acolhida a pretensão de cancelamento do crédito consignado, não sendo devido o ressarcimento das parcelas e nem a indenização dos morais, já que não se extrai qualquer ato ilícito por parte da ré quando da leitura da narrativa trazida na inicial. (grifo nosso)

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)